Tribunal: TJDFT
Processo: 0714924-23.2025.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E PELO CONCURSO DE PESSOAS. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. VALORAÇÃO NEGATIVA. PROVA PERICIAL. AFASTAMENTO DA PRIMEIRA QUALIFICADORA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o acusado à pena de 3 (três) anos, 6 (seis) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 17 (dezessete) dias-multa, pela prática do crime de furto qualificado pela destruição ou rompimento de obstáculo e mediante concurso de pessoas (art. 155, § 4o, I e IV, do CP). A defesa busca o decote das circunstâncias judiciais desfavoráveis, a revisão do critério de exasperação da pena e a fixação do regime aberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se é possível valorar negativamente a culpabilidade em razão da prática do furto durante a madrugada; (ii) estabelecer se a condenação transitada em julgado após o fato pode configurar maus antecedentes; e (iii) determinar se o rompimento de obstáculo foi comprovado de modo a justificar a qualificadora do inciso I do § 4o do art. 155 do Código Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prática do crime durante a madrugada, período de menor vigilância, justifica a valoração negativa da culpabilidade, conforme precedentes do TJDFT e o Tema 1.087 do STJ, que admite a consideração dessa circunstância na primeira fase da dosimetria da pena.
4. A condenação definitiva por fato anterior, ainda que com trânsito em julgado posterior à infração penal em apuração, caracteriza maus antecedentes, segundo entendimento consolidado do STJ, não configurando violação à Súmula 444.
5. A qualificadora de rompimento de obstáculo exige comprovação segura, preferencialmente por meio de prova pericial. Constatada no laudo técnico “ausência de irregularidades nas vias de acesso”, impõe-se o afastamento da qualificadora do art. 155, § 4o, I, do CP.
6. A fixação da pena-base observa o princípio da individualização da pena, sendo legítima a adoção da fração de 1/8 (um oitavo) de aumento, desde que fundamentada e proporcional, inexistindo direito subjetivo à aplicação de fração específica.
7. Mantido o regime semiaberto, em razão da valoração negativa da culpabilidade e dos antecedentes, bem como a impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.